Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707008-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A.P. REPRESENTADO POR PRISCILA PINATO MATTOSO AGRAVADO: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino a intimação da parte agravada para, querendo, se manifestar sobre o agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora